Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO (ART. 93, INCISO IX, DA CF; ART. 489, § 1o, DO CPC). TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, INCISO IV, DO CPC). INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, INCISO I, DO CPC).

1. Não se considera fundamentada a sentença que não enfrenta os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, assim como aquela invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC); é nula, por ausência de fundamentação, a sentença que trata situação fática diversa da discutida nos autos.

2. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC). Constitui indevida inovação recursal a apresentação de documento no corpo do recurso que não foi anexado no momento oportuno, tampouco trazida qualquer justificativa para a juntada tardia; se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora; inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil; violação ao contraditório e à dialeticidade recursal; recurso, nesse ponto, não conhecido.

3. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (art. 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente; ao receber o veículo, a parte adquire a propriedade do bem e deve arcar com os consectários a ela inerentes, tais como multas e demais débitos relativos ao veículo a partir da tradição.

4. É obrigação do adquirente a transferência do veículo, no prazo de até trinta (30) dias, a teor do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro; no mesmo prazo, o vendedor deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas ao comprador.

5. É ônus do Autor comprovar que houve o pagamento dos valores referentes ao negócio jurídico, à luz do que prevê o art. 373, inciso I, do CPC; não se desincumbindo do ônus probatório que lhe compete, a improcedência dos pedidos, ainda que por fundamentos diversos, é medida que se impõe.

6. A improcedência dos pedidos autorais não impede o Autor de, munido dos documentos obrigatórios previstos no CTB, se dirija ao órgão de trânsito e providencie a transferência do veículo, uma vez comprovado o negócio jurídico.

7. Nulidade da sentença decretada de ofício por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF, e art. 489, § 1o, do CPC); em aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC), recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, no mérito, NÃO PROVIDO. Pedidos autorais julgados improcedentes. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.